Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-71.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO INACIO PEREIRA - CPF: 429.160.701-68 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS MECÂNICOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por dano moral e material. A parte autora alegou a existência de vício oculto em veículo seminovo adquirido junto às rés, narrando problemas recorrentes no sistema de arrefecimento, mesmo após assistências autorizadas. O juízo de origem indeferiu os pedidos com fundamento na inexistência de comprovação da falha na prestação do serviço, considerando suficiente o laudo pericial produzido nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o veículo adquirido pela parte autora apresentava vício oculto e se, em decorrência, há responsabilidade civil das rés, com fundamento no CDC, para fins de indenização.

III. Razões de decidir

O cerceamento de defesa arguido em razão do indeferimento de outras provas foi afastado, ante a suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento judicial, conforme art. 370 do CPC. O laudo técnico judicial apontou inexistência de vício oculto, atribuída a falta de manutenção adequada por parte do autor, não havendo demonstração de falha de fabricação ou defeito coberto por garantia. A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, não isenta o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança. Inexistente o dever de indenizar, ausentes o dano e o nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não implica presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 441 e 927; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
Rac n.1022543-20.2021.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Inacio Pereira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que move contra
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, e outra,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, an
te a inexistência de comprovação cabal da falha na prestação do serviço a ensejar a indenização perseguida. Condenou a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita
,

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega, em sede preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas essenciais, como depoimento pessoal das rés, prova testemunhal, inspeção judicial e exibição de documentos. Sustenta que, não obstante requeridas expressamente, inclusive com detalhamento de pertinência, foram indeferidas pelo Juízo sem qualquer fundamentação idônea.

Argumenta que os vícios no veículo e os danos decorrentes foram suficientemente comprovados por notas fiscais, comprovantes de pagamento e laudos, o que justificaria, ainda que em eventual juízo de retratação, o provimento do apelo.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 286391023 e 286391021), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso pelo princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, as apeladas pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Antônio Inacio Pereira ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Nissan do Brasil Automóveis Ltda., alegando que adquiriu um veículo Nissan Frontier seminovo, ano 2017/modelo 2018, pelo valor de R$ 118.990,00.

Relata que no dia seguinte à aquisição, este apresentou superaquecimento, o que motivou a devolução imediata à concessionária. O carro teria ficado por mais de 40 dias em manutenção, sendo devolvido com alegação de que estava em plenas condições de uso. Todavia, os defeitos reapareceram, incluindo vazamentos no sistema de arrefecimento, retorno do superaquecimento, ruídos no motor e falhas mecânicas.

Mesmo após nova assistência autorizada e diversas tentativas de solução pela via administrativa, os problemas persistiram. O autor arcou com reparos e despesas adicionais, inclusive aluguel de veículo reserva, tendo pago R$ 4.000,00 à locadora Localiza, além de perder compromissos profissionais importantes.

Sustenta que, embora o veículo estivesse na garantia e passasse por revisões periódicas, os defeitos não foram solucionados de forma definitiva, afetando o uso regular e comprometendo sua confiança no bem. Alega violação aos princípios da boa-fé objetiva, legítima expectativa do consumidor e segurança na relação de consumo, além de dano moral decorrente da frustração, do desgaste emocional e dos prejuízos financeiros suportados.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a
julgou improcedentes os pedidos da inicial, an
te a inexistência de comprovação cabal da falha na prestação do serviço a ensejar a indenização perseguida. Condenou a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita
,

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. De início, sustenta o apelante que a r. sentença deve ser anulada por suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas orais e da não realização de inspeção judicial.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório coligido aos autos, em especial do laudo pericial, cujo conteúdo é técnico, detalhado e plenamente apto a esclarecer a controvérsia.

Como bem pontuou o douto magistrado
a quo, verbis
:

“Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 167275691),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

Quanto ao
pedido de produção de prova oral, documental e testemunhal
pelas partes não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas prova.

Logo, se o julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

Logo,
INACOLHO
pedido produção de prova oral, documental e testemunhal.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.”
(id. 286391023 - destaquei).

Ressalto que o art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir provas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, com fulcro no princípio da persuasão racional. A decisão recorrida, nesse aspecto, foi proferida com base em elementos técnicos e jurídicos suficientes, não se verificando qualquer nulidade.

O inconformismo do apelante decorre, em verdade, do teor do laudo pericial que lhe foi desfavorável, não podendo tal frustração ensejar a reforma da sentença tampouco a anulação por cerceamento de defesa.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Importante deixar consignado, em que pese as alegações do apelante, o juízo a quo, dentro de sua discricionariedade técnica, agiu com acerto ao deferir a prova pericial, instrumento adequado e suficiente para verificar a existência, ou não, de vícios ocultos no veículo adquirido pelo autor.

A prova técnica, elaborada por perito de confiança do juízo, revestido de imparcialidade, e cujas credenciais técnicas não foram impugnadas, concluiu expressamente:

“Podemos inferir que os defeitos causados no sistema de arrefecimento do motor não são decorrentes de vício, porém passíveis de reparação (já reparados) e poderiam ter sido evitados já com as reclamações da parte requerente – inclusive na sétima revisão obrigatória realizada em reparador autorizado.”

Acrescenta o expert judicial que
:

“Veículo foi adquirido com 68.593km, e manutenção preconizada no livrete de garantia realizada com 73.937 (em 13/11/2020) e 81.347 km (em 09/08/2021), desde então não há mais nenhum registro de Notas Fiscais de manutenção ou carimbo no livrete de manutenção.”

E ainda:

“
As revisões periódicas têm importância fundamental na segurança e na funcionalidade dos sistemas que envolvem o conjunto.”

Tais dados são reveladores. Evidencia-se que os problemas relatados pelo autor não decorreram de falha técnica de fabricação, mas sim da ausência de manutenção regular conforme previsto pelo fabricante, circunstância que afasta a responsabilidade das rés e corrobora a improcedência do pedido inicial.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“No caso em tela, a parte Requerente alega que o veículo adquirido apresentou vários defeitos pouco tempo após a compra, caracterizando vício oculto, conforme os artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta a responsabilidade objetiva das Requeridas, pois deveriam garantir a qualidade do produto, e sua negligência em resolver os defeitos constatados viola os direitos do consumidor, em vista disso sob o entendimento de que as partes Requeridas praticaram ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais.

As partes Requeridas, por sua vez de uma forma geral, aduzem ausência de ato ilícito na conduta das partes Rés, não havendo que falar em danos materiais e morais indenizáveis.

Neste caminho, vale destacar que o pedido autoral deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal.

Por outro lado, destaca-se que o
art. 373, incisos I, do Código de Processo Civil
, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Assim, apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a existência de vício oculto.

Nesse sentido bem esclarece a doutrina do eminente Ministro
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo.
Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito
. [...] Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
. (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Diante da controvérsia, foi realizado exame pericial no veiculo (Id. 167275691), a qual concluiu que:

“
A verificação das peças para análise técnica não foi possível por ter sido descartadas ou indisponibilizadas após a reparação, razão pela qual foi desenvolvida mediante os autos e depoimentos. Considerando que as informações e documentos apresentados são verdadeiros, e utilizados portanto de boa-fé pelo Perito para análise. Podemos inferir que os defeitos causados no sistema de arrefecimento do motor não são decorrentes de vício, porém passíveis de reparação (já reparados) e poderia ter sido evitado já com as reclamações da parte requerente - inclusive na sétima revisão obrigatória realizada em reparador autorizado. Não há conclusões assertivas na autorização de retirada por parte do requerente em nenhuma das concessionárias evidenciadas neste laudo, devendo ser apresentado outras evidências documentais
.”

Portanto,
não restou comprovado o defeito oculto existente no veiculo adquirido pela parte Autora.
Dessa forma, a prova técnica (Id. 167275691), deixa claro que o veículo não possui os defeitos alegados na inicial, a justificar a reparação material e moral pretendida.

Ainda, acerca das alegações de vício oculto, verifica-se que a parte Autora não conseguiu se desincumbir minimamente de demonstrar a probabilidade de suas alegações, o que resulta na não existência do dever de indenizar, nos termos dos
arts. 186, 441 e 927 do Código Civil e arts. 18, 19 e 20 do Código de Defesa do Consumidor
.

Assevera-se que,
nas alegações de vício oculto em produto, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não implica presunção absoluta dos fatos alegados pela consumidora
, cabendo-lhe demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito ou justificar o impedimento para comprovar suas alegações.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR.
VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I E II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, referentes à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou o alegado vício oculto no veículo adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside em verificar se o veículo adquirido pelo apelante apresentava vício oculto e se, em decorrência, cabe a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a indenização pelos danos materiais e morais pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), mas conforme entendimento jurisprudencial, exige-se a demonstração mínima de verossimilhança nas alegações do consumidor. No caso, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o alegado vício oculto no veículo, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. As provas apresentadas pelo apelante, como vídeos, áudios e “prints” de mensagens, além de carecerem de referência indene de dúvidas quanto ao veículo objeto da lide, carecem de autenticidade, conforme exigência do art. 411 do Código de Processo Civil, sendo consideradas insuficientes para fundamentar a pretensão. 5. O laudo técnico preliminar apresentado pelo apelante é na verdade orçamento no qual o técnico assevero que não haveria necessidade de maior investigação. A apelada, por outro lado, comprovou que os reparos necessários foram realizados, conforme documentos e laudo técnico apresentados nos autos, demonstrando que o suposto vício foi sanado. 6. A devolução do veículo ao financiador e o acordo celebrado pelo apelante, durante a relação processual, prejudicaram a produção de prova pericial, essencial para verificar a existência do defeito alegado. 7. Não há comprovação de conduta ilícita ou abalo aos direitos de personalidade que justifiquem a indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “Nas alegações de vício oculto em produto, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não implica presunção absoluta dos fatos alegados pelo consumidor, cabendo-lhe demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito ou justificar o impedimento para comprovar suas alegações. Tal impedimento é afastado quando o réu apresenta prova em contrário e o próprio consumidor devolve o veículo à financiadora, antes da realização de perícia judicial, prejudicando o contraditório e o princípio da cooperação processual.” “Provas digitais, como áudios e prints de conversas em aplicativos de mensagens instantâneas, sem certificação ou autenticação, não possuem força probatória suficiente para fundamentar pedidos de rescisão contratual e indenização. Inteligência do art. 411 do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 373, I e II e 411. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024; 1024470-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024; 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023; 0003734-55.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023. (N.U 1022543-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 02/01/2025).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO USADO –
PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC
– DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC). Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes. (N.U 1042828-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023). Negritei

Ademais merece registro que as manutenções foram feitas de maneiras irregular, uma vez que as revisões de 60.000 Km e 70.000Km foram realizadas fora do prazo de quilometragem preconizadas pela montadora, assim como, perito nomeado descreve que não há nenhum registro de notas fiscais de manutenção ou carimbo no livrete de manutenção, ou seja, não foram realizadas mais as revisões de cunho preventivo, sendo assim, na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o alegado vício do veículo, o que afasta a existência do dano material e moral indenizáveis.

Nessa esteira, não comprovados os danos materiais e morais alegados, assim como o nexo de causalidade entre o defeito ocorrido e a conduta ilícita das partes Requeridas, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

ANTE O EXPOSTO
, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela parte Autora
ANTONIO INACIO PEREIRA
, em face das partes Requeridas
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, ante a inexistência de comprovação cabal da falha na prestação do serviço a ensejar a indenização por dano material e moral perseguida.”
(id. 286391023 - destaquei).

Ressalte-se, ademais, que, acerca das alegações de vício oculto, verifica-se que a parte autora não conseguiu se desincumbir minimamente de demonstrar a probabilidade de suas alegações, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. A simples narrativa de falhas no veículo, desacompanhada de prova técnica autônoma que infirmasse o conteúdo do laudo oficial, não tem o condão de inverter o desfecho da demanda.

Por outro lado, restou demonstrado, pela parte Ré, por meio do laudo pericial judicial, que os defeitos narrados não decorreram de vício intrínseco do produto, mas sim da ausência de manutenções regulares após sua aquisição, como evidenciado pelo próprio perito ao afirmar que "
desde então não há mais nenhum registro de Notas Fiscais de manutenção ou carimbo no livrete de manutenção", destacando ainda que "as revisões periódicas têm importância fundamental na segurança e na funcionalidade dos sistemas
".

Com efeito, inexiste falha na prestação de serviços por parte das rés que justifique reparação civil, seja a título material, seja moral, o que ratifica a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sob o valor da causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita
,

nos termos dos artigos 85, §11 e 98, §3º, do Código de Processo Civil

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025